Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720831-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliane Maria da Conceição Carvalho contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante afirma que o Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável porque a sentença exequenda é certa, líquida, exigível, define os beneficiários, delimita o objeto da obrigação e fixa os critérios de cálculo. Argumenta que não se instaurou, na origem, qualquer controvérsia quanto à exigência ou não de liquidação prévia. Assegura que o próprio título judicial autoriza a apuração de valores diretamente na fase de cumprimento de sentença mediante cálculos aritméticos individualizados, com base nos critérios firmados no julgado. Acrescenta que a sentença apresenta liquidez suficiente e dispensa qualquer liquidação prévia. Alega que a controvérsia no presente caso não gira em torno da existência da obrigação ou de sua extensão subjetiva, mas apenas da apuração quantitativa dos valores devidos com base em parâmetros definidos judicialmente. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Avalia que o cumprimento de sentença atende integralmente aos requisitos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Sustenta violação ao direito de acesso à justiça, desrespeito à duração razoável do processo, cerceamento à liberdade profissional do advogado e descumprimento ao art. 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil. Ressalta que o título executivo judicial está individualizado e definido, o que possibilita o cálculo da quantia devida mediante simples cálculos aritméticos nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Juízo de Primeiro Grau dê prosseguimento ao processo. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que determinou o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada ao Tema Repetitivo no 1.169 em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. O objetivo do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é delimitar se a liquidação de sentença prévia nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. O caso concreto trata de cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal (Sinttasb/DF) reivindicou a correção do valor do vencimento básico da remuneração dos integrantes da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal nos moldes da tabela de vencimentos básicos da Lei Distrital no 6.523/2020, bem como a correção de todos os adicionais e gratificações que possuem o vencimento básico como parâmetro e seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham o vencimento básico como base de cálculo. O pedido formulado foi acolhido nos seguintes termos: À vista do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para: a) reconhecer, como devido, aos Técnicos de Saúde do Governo do Distrito Federal, a aplicação das Leis 5.174/2013 e 6.523/2020 no tocante ao vencimento básico constante na tabela “20/40 horas” (primeira tabela do anexo único da Lei 6.523/2020, afastando a aplicação da tabela “24/40 horas” tanto para servidores que laborem no regime de 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais; e b) reconhecer como devido o pagamento da diferença entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias que tenham com base de cálculo o vencimento básico fixado na Lei 6.523/2020, anexo único, tabela “20/40 horas” para os servidores mencionados na letra "a", acima. O decidido nesta ação se aplica a todos os servidores do cargo de Técnico em Saúde do Distrito Federal mencionados na Lei Distrital 5.174/2013, artigo 1o, II, que laborem em regime de 20 (vinte) ou 40 (quarenta horas) horas semanais, como fixado nas referidas Lei. Quanto aos que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais, aplica-se desde que comprovem ter autorização do ente público para exercício de suas atividades em tal regime e que comprovem ter recebido valores divergentes dos constantes na tabela “20/40 horas” da Lei 6.523/2020. Os valores devidos a cada servidor deverá ser apurado em cumprimento de sentença, distribuído de forma livre em todas as Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, comprovando-se os requisitos acima fixados. O Distrito Federal interpôs apelação, que foi parcialmente provida apenas para limitar os efeitos da sentença aos técnicos em higiene dental e aos auxiliares em saúde dental do Distrito Federal. O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário, que foi inadmitido. O trânsito em julgado ocorreu em 19.3.2025. Observo que o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não prejudica o prosseguimento do feito originário. O título judicial exequendo contém os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados. A agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação.[1] Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor. A decisão agravada foi proferida antes da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença pelo executado, de modo que não há nos autos originários qualquer insurgência da parte devedora quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado.[2] Não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do processo originário. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo, na origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no curso do REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1169). 2. A referida Corte Superior determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169, não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1940194, 0738394-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Sobrestamento. TEMA 1.169 do STJ. Inaplicabilidade. Crédito individualizado. Liquidação prévia. Desnecessidade. Mero cálculo aritmético. Recurso Provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo em virtude do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de manutenção da suspensão do processo, em virtude de eventual aplicação da tese firmada em sede do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais n.o 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). 4. É possível perceber que o crédito pretendido pela credora é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado, de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “1. O Tema n.o 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica, a princípio, a cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, na qual o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não necessitando de prévio procedimento de liquidação de título coletivo”. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema 1169/STJ; TJDFT, Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023; TJDFT, Acórdão 1692879, 07039778420238070000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. (Acórdão 1988876, 0747283-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) A probabilidade de provimento do recurso está demonstrada. O perigo da demora deflui da natureza alimentar da verba em discussão. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o prosseguimento regular do feito originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 234356188 dos autos originários [2] id 236325644 dos autos originários